Tribunal: STF
Processo: Rcl 65089
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRETENDIDO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, impetrada contra ato do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de afronta à Súmula Vinculante nº 24 do STF nos autos do AREsp n. 1716352/SC.



    O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada “deixou de analisar que a Certidão de Dívida Ativa que respaldou a justa causa para a persecução penal fora anulada pelo Município de Campo Belo do Sul após a prolação da sentença de primeiro grau, uma vez que o tributo fora lançado erroneamente em nome do 1º Ofício de Registros Públicos da Comarca de Campo Belo, e não em nome de Cartorário Gláucio Carlos Meyer Mendes, portanto, inexistindo o lançamento definitivo do tributo, o que torna o processo administrativo nulo e, consequentemente, o crime material atípico, nos moldes da Súmula Vinculante nº 24 do STF”. 



    Requer seja cassada “a decisão do Superior Tribunal de Justiça, com a prolação de nova decisão reconhecendo a inexistência do lançamento definitivo do tributo, bem como reconhecendo a nulidade do processo administrativo e o crime material atípico, nos moldes da Súmula Vinculante nº 24 do STF e, via de consequência, seja absolvido o Reclamante”.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas. 



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que, na hipótese sub examine, a irresignação do reclamante não merece acolhida. Isso porque o entendimento adotado no ato reclamado não se constitui em ofensa à tese firmada no enunciado 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis: 



    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”



    Em suas informações, a autoridade reclamada aduziu que “O Tribunal de origem entendeu comprovada a constituição definitiva do crédito tributário. Ressaltou que eventuais irregularidades ocorridas no curso do procedimento administrativo fiscal não afetam a imputação delitiva”.



    Resta claro, portanto, não haver violação ao enunciado de Súmula Vinculante nº 24, uma vez que consta nos autos que as provas que deram substrato à sentença condenatória comprovaram a constituição definitiva do crédito tributário. Desse modo, havendo o lançamento definitivo do crédito tributário, cumpriu-se a condição objetiva de procedibilidade. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/90. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 24. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. LANÇAMENTO DEFINITIVO. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO PARADIGMA. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 24, fundado o ato reclamado na existência de justa causa para o recebimento da denúncia ante a presença de crédito tributário definitivamente constituído, já concluído o procedimento administrativo fiscal instaurado. Precedentes. 



    2. Caso de típico julgamento monocrático, a atrair as disposições do art. 161, parágrafo único, do RISTF, verbis: O Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl. 16.512 Agr, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/4/2016) 



    Ressalto que chegar à conclusão diversa da relatada pela autoridade reclamada demanda o indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, cumpre destacar que a reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. 1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24. 2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 24.768-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017)



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente